Tribunal: TJES
Processo: 0001880-19.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001880-19.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.NULIDADE POR SUPOSTA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEITURA PRÉVIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL QUE NÃO GERA QUALQUER NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE
ANIMUS LAEDENDI.
CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS DELITUOSOS PRATICADOS COM PLURALIDADE DE CONDUTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É necessário que seja estabelecida uma sintonia entre as declarações prestadas na fase de inquérito e na etapa judicial, de modo a atribuir maior idoneidade à prova oral, possibilitando, assim, que o magistrado as utilize na formação do seu convencimento, razão pela qual a leitura prévia dos depoimentos prestados em sede extrajudicial não gera qualquer nulidade. Precedentes.

2
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Considerando-se todo o acervo probatório colhido durante a ação penal, verifico que a acusada proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra as vítimas e tentou provocar lesão corporal contra sua sobrinha, fato que somente não se concretizou devido à intervenção de terceiro, condutas essas que se enquadram nos artigos 129,
caput
, c/c artigo 14, II, e artigo 147 (por duas vezes), todos do Código Penal, o que também impossibilita a pretendida absolvição, já que configurado o
animus laedendi
da ré.

3
. É possível constatar a existência de dois crimes – lesão corporal e ameaça – que, embora tenham sido cometidos em um mesmo contexto fático, foram praticados com pluralidade de condutas e com desígnios autônomos, o que caracteriza o instituto do concurso material, conforme artigo 69, do Código Penal.

4
. Embora a pena definitiva imposta não supere o patamar de 4 anos, o reconhecimento da reincidência impossibilita a aplicação de regime menos gravoso, conforme artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, lido a
contrario sensu
.

5
. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, já que o benefício já foi concedido em sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001880-19.2019.8.08.0016

APELANTE: MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta
por

Marilza Tomaz da Silva Costa,
em razão de sentença de folhas 101/103, prolatada pelo Juízo da Vara Única de

Conceição do Castelo/ES
,
que a considerou como incursa nas sanções do

artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, II, e artigo 147, todos do Código Penal
,
condenando-a a uma pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a declaração da
nulidade
das provas obtidas em juízo; b) a
absolvição
; c) a
desclassificação
do delito de tentativa de lesão corporal para o delito de vias de fato; d) o reconhecimento do
concurso formal próprio
de crimes em relação ao delito de ameaça; e) o direito de
recorrer em liberdade
e; f) a fixação do
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2019, na rua Maria Soares, n. 15, bairro Arthur Soares, no município de Conceição do Castelo/ES, Marilza prometeu causar mal injusto e grave à Aline da Silva Oliveira e a Maurílio de Almeida, ameaçando-os de morte.

Depreende-se dos autos que Aline estava na residência de sua avó, a Sra. Aucília Oliveira de Almeida, quando a acusada compareceu ao local embriagada e alterada, querendo tirar satisfações com relação a uma suposta fofoca feita pela ofendida.
Marilza, ao chegar à residência de sua mãe, onde se encontrava a vítima, proferiu vários xingamentos à sua sobrinha.
Além das palavras ditas, a acusada também tentou agredir a vítima, razão pela qual Maurílio interveio em favor de Aline, segurando a infratora pelos braços.
Marilza tentou, ainda, pegar uma faca para agredir as pessoas que estavam no local, não logrando êxito devido à intervenção dos presentes.

Sustenta a defesa, inicialmente, que
as provas produzidas em juízo estavam contaminadas e viciadas
, uma vez que foi realizada a leitura do inteiro teor dos depoimentos pelo
Parquet
antes da inquirição das testemunhas.

Verifico, porém, que
a leitura prévia dos depoimentos prestados em sede extrajudicial não geram qualquer nulidade
.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Ademais, não se pode olvidar a finalidade buscada no âmbito do processo penal, isto é, a verdade real, sendo certo que a leitura das declarações prestadas na etapa extrajudicial, permitem que a testemunha possa se lembrar do ocorrido e dizer, com toda fidelidade e firmeza, o que realmente sabe sobre os fatos. Outrossim, é importante ressaltar que o magistrado, ao examinar o mérito, apreciará as provas como um todo, amparando-se, inclusive, nos elementos coligidos durante a etapa de inquérito. É nesse contexto que exsurge a necessidade de que seja estabelecida uma sintonia entre as declarações prestadas na fase de inquérito e na etapa judicial, de modo a atribuir maior idoneidade à prova oral, possibilitando, assim, que o magistrado as utilize na formação do seu convencimento. (...) (RHC 124919, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04/08/2015 PUBLIC 05/08/2015)

Ultrapassado esse ponto, verifico que a
materialidade
e
autoria

restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/08), ficha de atendimento ambulatorial (folha 16), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante
juízo
, restando hígida a condenação.

Em sede de inquérito (folha 11),
a acusada negou a autoria do crime
, alegando que em momento algum tentou agredir a vítima. Afirmou, em síntese, que realmente havia se dirigido até a casa de sua mãe para conversar com Aline, sua sobrinha, acerca de ela ter “escurraçado” o outro irmão da interrogada, de nome João Tomaz da Silva. Acrescentou, porém, que Maurílio - também irmão da recorrente - imobilizou-a e arrastou-a para fora da casa, jogando-a para cima dos paralelepípedos, o que ocasionou lesão na cabeça de Marilza.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais),
a acusada seguiu negando a prática delitiva
, reafirmando que, ao contrário do que é narrado na exordial, foi Maurílio quem a teria agredido.

Em sentido contrário à versão apresentada por Marilza,
as vítimas, em sede de inquérito, foram
uníssonas
e confirmaram os fatos contidos na denúncia
.

Maurílio (folhas 13/14), afirmou que, no dia dos fatos,
a acusada queria tirar satisfação com a sobrinha
, acusando-a de ter feito uma fofoca contra ela, supostamente divulgando fato que seria inverídico. Ademais, afirmou que, logo em seguida,
Marilza partiu para a agressão contra Aline
,
pegando-a pelo braço
, motivo pelo qual o declarante apartou a briga ao segurar a acusada, evitando que a sobrinha fosse agredida. Afirmou, ainda, que, no momento em que deteve a recorrente, a mesma, devido ao seu estado de embriaguez, caiu no chão e feriu sua cabeça. Alegou, por fim, que ficou com receio de Marilza, uma vez que essa se encontrava extremamente agressiva, já que t
entou pegar uma faca de cozinha
, a fim de agredir as pessoas que se encontravam no local.

Aline (folha 15),
confirmou os fatos contidos na denúncia
e acrescentou que tem evitado andar sozinha, pois teme que Marilza tente fazer alguma coisa contra a declarante.

Em juízo
(mídia anexa aos autos digitais),
Maurílio e Aline confirmaram seus relatos proferidos em sede extrajudicial
e acrescentaram que não têm saído à rua, pois Marilza fala que, caso encontre algum deles, irá matá-los. Ademais, informaram que a acusada não possui qualquer distúrbio psicológico ou psiquiátrico, alegando que Marilza faz uso recorrente de bebidas alcoólicas.

Dessa maneira, considerando-se todo o acervo probatório colhido durante a ação penal, verifico que a acusada proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra as vítimas e tentou provocar lesão corporal contra sua sobrinha Aline, fato que somente não se concretizou devido à intervenção de terceiro, condutas essas que se enquadram nos artigos 129,
caput
, c/c artigo 14, II, e artigo 147 (por duas vezes), todos do Código Penal.

É inviável, portanto,
o pleito absolutório
quanto a ambas as condutas imputadas contra a acusada o que, por consequência, impossibilita a pretendida desclassificação da tentativa de lesão para o delito de vias de fato,
uma vez que restou claramente configurado o
animus laedendi
da recorrente.

Quanto ao pedido de reconhecimento do

concurso formal próprio
de crimes em relação aos delitos de ameaça,

também sem razão.

A existência de dois crimes – lesão corporal e ameaça – que, embora tenham sido cometidos em um mesmo contexto fático,
foram praticados com pluralidade de condutas e com desígnios autônomos
, caracteriza, invariavelmente, o instituto do
concurso material
, conforme artigo 69, do Código Penal:

[...] Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Deve-se considerar, também, que os crimes praticados pela acusada possuem bem jurídicos tutelados distintos, sendo eles a
incolumidade física
e a
liberdade da pessoa humana
, o que também impossibilita o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Quanto ao pedido de fixação de

regime aberto

para início de cumprimento de pena, melhor sorte não socorre à apelante.
A recorrente é
reincidente
, condenada definitivamente nos autos da ação penal de n. 0000119-50.2019.8.08.0016.

Embora a pena definitiva imposta não supere o patamar de 4 anos, o reconhecimento da reincidência impossibilita a aplicação de regime menos gravoso, conforme artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, lido a
contrario sensu
.

Por fim, quanto ao pedido de

concessão do direito de recorrer em liberdade
,
verifico
ausência de interesse recursal
,
já que o
magistrado, em sentença, concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade.

Por todo o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço

do recurso e, no mérito,

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o E. Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.